Tribunal: TJBA
Processo: 8007033-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007033-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: J.N. DE ARAUJO SANTOS EIRELI e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA CLEIA PEREIRA BATISTA

AGRAVADO: JACKSON BOMFIM DE SOUZA

Advogado(s)
:
JAMILE DE ALMEIDA FONSECA

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO PARA APURAR DIVERGÊNCIA DE METRAGEM DO IMÓVEL RESTITUÍDO. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA EM FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação de despejo, determinou a expedição de mandado de constatação para verificar suposta supressão de área no imóvel devolvido pelos locatários. A parte Agravante sustenta que a matéria está protegida pela autoridade da coisa julgada, pois a controvérsia sobre a metragem do bem já teria sido definitivamente afastada por este Tribunal em julgamento anterior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir se a decisão agravada, ao reabrir a discussão fática sobre a metragem do imóvel objeto da locação em sede de cumprimento de sentença, viola a autoridade da coisa julgada material (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e arts. 502 e 508 do Código de Processo Civil), considerando a existência de acórdão anterior, transitado em julgado, que remeteu a discussão sobre a dimensão do imóvel para ação autônoma.

III. Razões de decidir

3. A autoridade da coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, abrangendo todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto ao acolhimento ou à rejeição do pedido, conforme dispõe o artigo 508 do Código de Processo Civil.

4. A questão relativa à divergência de metragem do imóvel foi expressamente suscitada pela parte Agravada na fase de conhecimento e recursal, tendo este Tribunal decidido, em acórdão transitado em julgado, que tal debate excedia os limites da ação de despejo e deveria ser conduzido em via processual própria.

5. A fase de cumprimento de sentença destina-se exclusivamente à concretização do comando judicial contido no título executivo, sendo vedada a reabertura da instrução processual para discutir matérias já decididas ou que foram expressamente excluídas do objeto da lide principal.

6. A decisão agravada, ao determinar a realização de diligência para constatar a metragem do imóvel, promove indevida dilação probatória sobre fato já coberto pela eficácia preclusiva da coisa julgada, o que representa claro desrespeito à decisão colegiada anterior e gera insegurança jurídica.

7. A superveniência do exame do recurso principal, realizada em sede de cognição exauriente, torna prejudicados os recursos internos interpostos pelas partes visando combater as decisões proferidas em sede de cognição exauriente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Ficam prejudicados, por perda superveniente de objeto, os Embargos de Declaração e o pedido de reconsideração interpostos no curso do processamento deste recurso.

Tese de julgamento: "
1. A decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que reabre a instrução para apurar controvérsia fática (divergência de metragem de imóvel) expressamente afastada por acórdão transitado em julgado, que remeteu a discussão para ação autônoma, viola a autoridade da coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 508 do Código de Processo Civil. 2. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto dos recursos internos (Embargos de Declaração e pedido de reconsideração) interpostos contra a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento, em que figura, como a partes recorrentes,
J.N. DE ARAUJO SANTOS EIRELI e MONICA DA SILVA ANDRADE
, e, como parte recorrida,
JACKSON BOMFIM DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, declarando prejudicados todos os recursos internos e pedidos de reconsideração formulados ao longo da tramitação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça